Tribunal: TJDFT
Processo: 0715134-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DIVULGAÇÃO DE SEGREDO. ERRO DE PROIBIÇÃO INOCORRÊNCIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme artigo 21 do Código Penal, “o desconhecimento da lei é inescusável”. O erro de proibição só será justificado quando, inevitavelmente, o agente não tenha condições de determinar que seu comportamento é ilícito.
2. Não se exige do agente um pleno conhecimento jurídico da norma, mas sim que seja capaz de exercer, ao menos um juízo leigo, que é formulado dentro dos conceitos morais e éticos de uma sociedade. No caso, sabendo que estava divulgando informação sigilosa de feito que corria em segredo de justiça perante Vara de Família, a qual foi obtida mediante quebra de sigilo bancário, não há como prevalecer a tese de erro de proibição, pois detinha plena consciência do ilícito.
3. Se em todas as fases da dosimetria a pena manteve-se no mínimo legal, razão nenhuma há para que a pena de multa seja fixada em patamar maior que o mínimo, uma vez que ambas devem conservar um juízo de proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.